Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703778-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, JOSE TIECHER V I S T O S. (Doc. Num. 25504754). Nada há a ser provido quanto ao pedido de substituição processual do Agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I por FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, ante a cessão de crédito realizada, pois tal pleito deverá ser formulado no Feito de origem e, caso seja deferido, acarretará a alteração da parte no presente recurso. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador